Tribunal: TJMT
Processo: 0043364-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043364-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (EMBARGANTE), JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN - CPF: 938.034.781-20 (EMBARGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0043364-57.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA

EMBARGADO:
JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO EXEQUENTE EM RAZÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A EXECUTADA E A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT

– DESPROVIMENTO
– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na manutenção da improcedência dos embargos do devedor em razão de a execução encontrar-se devidamente amparada por contrato de prestação de serviços assinado pelas partes e testemunhas, acompanhado de ARTs que demonstram a execução dos serviços pelo exequente.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0043364-57.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA

EMBARGADO:
JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 68518966), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 67380464, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta a embargante a omissão e a contradição do acórdão quando da análise do acervo probatório apresentado, o qual não foi corretamente valorado.

Alega que a ART de Cargo e Função no 2361192 demonstra apenas o vínculo entre a empresa e o engenheiro, não comprovando a execução dos serviços pelo embargado.

No mais, aduz que a notificação acerca da rescisão contratual ocorreu em 2015 bem como prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Sem contrarrazões (ID

70193979).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0043364-57.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA

EMBARGADO:
JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega basicamente que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao analisar o acervo probatório, por supostamente não tê-lo valorado corretamente.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, pois a omissão e contradição ocorre com os seus argumentos acerca do caso e não com os fundamentos da decisão.

No entanto, não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

"

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelado, visa o recebimento de valores decorrentes de obrigação estabelecida em contrato particular de prestação de serviços, onde forneceria sua mão de obra técnica e em contrapartida, a empresa executada/apelante pagaria certa quantia mensal de R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais) pelos serviços, com inicio em 11/11/2015.

Os Embargos do Devedor foram opostos sob a alegação de que o exequente não prestou os serviços descritos no contrato para fazer jus ao recebimento dos honorários pactuados no contrato de prestação de serviços, sendo que as ARTs apresentadas seriam apenas para justificar a cobrança pelos serviços, a fim de atender às exigências da Prefeitura de Várzea Grande/MT, mas em nenhum momento exerceu qualquer assistência técnica no condomínio.

Pois bem.

Consoante relatado, a apelante alega ser indevido o débito objeto da execução em razão de o embargado/apelado não ter prestado serviços técnicos e nem cumprido a carga horária prevista no contrato, sendo cientificado acerca da rescisão do acordo em dez/2015, após o resultado da licitação da prefeitura de Várzea Grande-MT, a qual foi anulada.

Denota-se contrato prestação de serviços firmado entre as partes (ID 64801039) que o apelado exerceria a função de responsável técnico da empresa recorrida, sendo-lhe atribuídas as atividades de execuções e acompanhamento de obras (
Cláusula 1a
), bem como receberia honorários profissionais mensais de R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais) referente a seis salários mínimos (
Cláusula 5a
).

Ocorre que, a despeito dos argumentos da apelante, não consta do referido instrumento nenhuma cláusula vinculando a contratação do exequente/apelado ou o recebimento dos seus honorários ao sucesso do contrato entre a embargante e a Prefeitura de Várzea Grande/MT, o que demonstra a validade do acordo.

Aliás, pela inexistência da citada condicionante, também não prospera o argumento da apelante no sentido de que as ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnicas de Execução apresentadas pelo exequente (ID 64801040 - Pág. 1/2) serviriam apenas para atender as exigências do Edital de licitação da Prefeitura de Várzea Grande-MT e não comprovariam, assim, a execução dos serviços.

Além disso, com início das atividades em 11/11/2015, o contrato foi firmado por tempo indeterminado, sendo necessário aviso prévio de 30 dias e a baixa das obras ou serviços que estivessem sob a responsabilidade do prestador de serviços para a rescisão da avença, conforme
cláusula 6a
:

"
CLAUSULA 6o. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer parte, mediante aviso prévio de 30 dias e a baixa das obras ou serviços que estiverem sob sua responsabilidade
. " (ID

64801039 - Pág. 8)

Neste particular, insta salientar que apesar de a apelante alegar que procedeu a cientificação do recorrido acerca da rescisão do contrato em dezembro de 2015,
não consta da notificação
(ID 64801050) o respectivo Aviso de Recebimento da correspondência. E ainda, o email juntado aos autos para demonstrar a suposta comunicação tem como data 04/abril (ID 64801050 - Pág. 3), não servindo, assim, para demonstrar a notificação no prazo alegado.

Portanto, tem-se que o contrato de prestação de serviços encontrava-se em pleno vigor e execução pelo prestador de serviços.

Ademais, conquanto a apelante alegue que o recorrido não cumpriu a
cláusula 3a
do contrato, que prevê uma "
carga horária de

2 horas/dia de segunda a quinta, das 13:00 as 15:00 h e na sexta,das13:00as 17:00h, perfazendo um total de 12 horas semanais
", não trouxe aos autos nenhuma prova documental ou início de prova nesse sentido.

Aliás, imperioso destacar que apesar de a execução ter tramitado na forma física no primeiro grau, tendo sido convertida em processo eletrônico apenas recentemente, em setembro/2020, a embargante/apelante sequer se deu ao trabalho de acostar aos autos cópia do feito executivo ou informar o número correspondente ao processo eletrônico, a fim de melhor aclarar os fatos.

Portanto, se a execução tem por fundamento contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, sem nenhuma cláusula nele que vincule a sua vigência ou validade à contratação entre a executada/embargante e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, bem como ARTs demonstrando a execução dos serviços, há de ser mantida sentença que julgou improcedente os embargos do devedor com o processamento do feito executivo.

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante quanto ao pedido subsidiário de rescisão do contrato em jan/2016, em razão da suposta comunicação ocorrida em dez/2015, pois, conforme acima exposto, não consta da notificação de ID 64801050 o respectivo Aviso de Recebimento da correspondência, além disso, o email juntado aos autos para demonstrar a comunicação consta data diversa (ID 64801050 - Pág. 3).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Deixo de elevar os honorários advocatícios eis que fixados no percentual máximo.

É como voto.-
" (ID 41898975)

Assim, não se verifica a omissão e contradição apontadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021